Tribunal: STF
Processo: RE 80914
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL.   1) ALEGAÇÃO  DE
QUE NÃO FORA VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA  A  QUESTÃO  ATINENTE  A
DECADENCIA. IMPROCEDENCIA  DA  ARGÜIÇÃO,  UMA  VEZ  QUE  O  ACÓRDÃO
RECORRIDO, AO CONHECER DA SEGURANÇA PARA JULGAR-LHE O MÉRITO, DEU,
IMPLICITA E NECESSARIAMENTE, PELA SUA TEMPESTIVIDADE.   2) O PRAZO
PARA PEDIR SEGURANÇA CORRE DA DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO
DO ATO QUE REPUTA LESIVO AO SEU DIREITO E NÃO DA DATA EM QUE ESSE ATO
SE  TENHA  TORNADO  EXECUTÓRIO.     3) DECADENCIA   CARACTERIZADA.
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.